Tribunal: TJDFT
Processo: 0703151-72.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE PETIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO AO EXAME DO PEDIDO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL. ARTIGO 173 DA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. O direito fundamental de petição e o direito fundamental de acesso à informação foram consagrados na Constituição de 1988 e são assegurados a todos (artigo 5o, XXXIII e XXXIV, da CF). O mandado de segurança é o remédio adequado para tutelá-los.

2. Para consecução daqueles supramencionados direitos fundamentais (de pedir e de receber informações do Estado) é assegurado o acesso de dados, tanto para defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder como para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal.

3. É necessário que a resposta ocorra em prazo razoável, adequado para a análise do caso concreto, pois "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação" (inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição Federal).

4. Na esfera infraconstitucional, o art. 1o da Lei Distrital 2.834/2001 dispõe que se aplicam aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, no que couber, as disposições da Lei Federal 9.784/1999. O art. 48 dessa última norma determina que a Administração Pública tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações em matéria de sua competência. O art. 49, por sua vez, dispõe que, concluída a instrução do processo administrativo, a Administração tem o prazo de até 30 dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.